Tribunal: TJDFT
Processo: 0716848-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716848-12.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: HEFIK DA SILVA CHAVES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO Trata-se de pedido da ré, UNIMED Nacional Cooperativa Central, de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra a r. sentença que, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, a condenou ao custeio e fornecimento dos materiais para a realização do procedimento de “Ablação de Extrassístoles”, em especial o catéter Vieflex, além do pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, e de R$ 50.000,00, por astreintes, em razão do não cumprimento tempestivo da decisão liminar (ID 61526805). A ré/apelante alega, em síntese, que: 1) a sentença tem o potencial de gerar dano grave e de difícil reparação, pois determina o custeio de procedimento que não possui cobertura contratual; 2) o efeito suspensivo evitará que o julgamento do mérito do recurso seja esvaziado; 3) a utilização do catéter Vieflex XTRA não está prevista no contrato nem está incluído no Rol de Procedimentos instituído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); 4) não há dano moral a ser indenizado, uma vez que a apelante agiu conforme previsto na lei e no contrato; 5) a tutela provisória de urgência foi devidamente cumprida, o que afasta o cabimento das astreintes. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Sem razão, inicialmente, o apelante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado nem o risco de dano grave ou de difícil reparação. Conforme o CPC/2015: “(...) Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (...)” (Grifei) De início, esclareço que a apelante informa o cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência. Junta uma guia de solicitação de internação, autorizada em 6/6/2024 (ID 61526810), acompanhada de e-mail que comunica a autorização do procedimento, em 7/6/2024 (ID 61526811). Ocorre que os documentos não estão assinados e não há prova de que a apelada tenha, de fato, realizado o procedimento. Noutro giro, há risco de dano reverso, de difícil reparação, para a autora/apelada, a qual necessita de uma cirurgia de alta complexidade, em caráter de urgência, prescrita pelo médico que a assiste. Se o material requisitado, no caso o catéter Viewflex XTRA, é indispensável para o procedimento cirúrgico, o plano de saúde tem o dever de fornecê-lo. Em caso assemelhado, esta Corte decidiu: 1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS editou a Resolução Normativa n. 465/2021, disciplinando os procedimentos cuja cobertura assistencial é obrigatória. Todavia, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física e mental do paciente, no caso de uma doença cuja cobertura é abrangida pelo plano de saúde. 2. Não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitada a prescrição formulada pelo profissional médico. 3. O rol de procedimento da ANS é meramente exemplificativo e eventual divergência jurisprudencial sobre o tema foi superado pela edição da Lei n. 14.454/2022, que afastou o rol taxativo de procedimentos e eventos em saúde suplementar, estabelecido pela ANS. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1815253, 07102474320228070006, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, Julg.: 7/2/2024, DJE: 4/3/2024) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão, incompatível com esta fase recursal. As alegações relativas ao dano moral e ao pagamento das astreintes serão apreciadas no julgamento do apelo. Portanto, ausentes a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, inviável o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator